Tribunal: TJDFT
Processo: 0022094-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0022094-05.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELLY INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: DANIELLE LEAL MOURA, RONALDO PEREIRA MOURA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões no ID 19219539. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator